Tribunal: TCU
Processo: 034.455/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas de recursos disponibilizados ao município de Ibiracatu-MG, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento do Agricultura Familiar-Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor dos Srs. Orivaldo Alves de Oliveira (XXX.494.576-XX), prefeito na gestão de 2001-2008, e Joel Ferreira Lima (XXX.198.916-XX), prefeito na gestão de 20092016, em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos do Contrato de Repasse 14991823/2002/MDA/CAIXA, firmado entre a União e o Município de Ibiracatu/MG; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Orivaldo Alves de Oliveira (XXX.494.576-XX), ex- prefeito do Município de Ibiracatu/MG, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar o responsável indicado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, deduzidos os valores eventualmente já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) Crédito/Débito 16/1/2004 7.107,21 D 7/5/2004 18.958,33 D 4/8/2004 13.700,00 D 15/9/2004 9.906,61 D 29/12/2004 12.849,31 D 10/5/2005 24.596,94 D 1o/7/2005 11.951,91 D 3/11/2005 7.476,23 D 10/7/2013 87.807,84 C 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Joel Ferreira Lima (XXX.198.916-XX), prefeito na gestão de 20092016, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, inciso I e III, do Regimento Interno; 9.4. aplicar ao Sr. Joel Ferreira Lima (XXX.198.916-XX) multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, colocando à disposição daquele órgão de controle as demais peças deste processo, para que avalie a oportunidade e conveniência de apurar, nas respectivas contas ordinárias dos gestores envolvidos, a fonte dos recursos que suportou a devolução de valores ao erário federal no Contrato de Repasse 14991823/2002/MDA/CAIXA, firmado entre a União e o Município de Ibiracatu/MG; 9.8. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.